Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003442-66.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[IGOR DE QUEIROZ - CPF: 915.512.261-20 (ADVOGADO), AUKE DIJKSTRA - CPF: 520.133.679-53 (EMBARGANTE), ZACLIS VERA CARRIEL DIJKSTRA - CPF: 411.356.019-68 (EMBARGANTE), JUAREZ SLAVIERO MIRO GUIMARAES - CPF: 531.688.799-91 (EMBARGANTE), CRISTIANE SCHUBERT ESPERIDIAO MIRO GUIMARAES - CPF: 573.877.539-20 (EMBARGANTE), NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.964.131/0001-75 (EMBARGADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (EMBARGADO), SORAYA FRIEDA NEDERLOF (EMBARGADO), HERCULES JACKSON MOREIRA SANTOS - CPF: 778.657.071-34 (ADVOGADO), ELIZA MATEUS BORGES - CPF: 869.302.301-20 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 051.339.941-09 (ADVOGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. DISTINÇÃO ENTRE LEGITIMIDADE E INTERESSE-ADEQUAÇÃO. TEMA 236/STJ. DISTINGUISHING. COMPLEXIDADE DA LIDE POSSESSÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE TERCEIRO COMO VIA IMPOSITIVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto por terceiros prejudicados. Os embargantes alegam que a ordem de reintegração de posse atingiu imóvel de sua propriedade (Fazenda Catuaí) e sustentam contradição entre o reconhecimento de sua legitimidade e o não conhecimento do recurso por inadequação da via, além de omissão quanto ao Tema 236/STJ e ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da legitimidade recursal do terceiro prejudicado implica automaticamente a adequação da via do agravo de instrumento; (
ii
) saber se o Tema 236/STJ é aplicável a litígios possessórios
complexos que demandam dilação probatória; e (
iii
) verificar a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade recursal (art. 996, CPC)
se
refere à pertinência subjetiva, enquanto o interesse recursal exige a adequação da via eleita; a complexidade fática sobre divisas de imóveis torna o agravo de instrumento impróprio, exigindo o rito dos embargos de terceiro para instrução probatória ampla.

4. Aplica-se a técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 236/STJ, pois o precedente vinculante trata de constrições patrimoniais simplificadas (penhoras), não alcançando disputas possessórias que questionam os limites da coisa julgada e demandam perícia técnica.

5. Embora o art. 1.015, parágrafo único, do CPC preveja o agravo em cumprimento de sentença, tal norma não autoriza a supressão da via dos embargos de terceiro quando a matéria exige cognição exauriente para preservar o devido processo legal e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integração da fundamentação e prequestionamento.

T
ese de julgamento: "1. O reconhecimento da legitimidade recursal do terceiro não desonera o recorrente da observância do interesse-adequação, sendo o agravo de instrumento via insuficiente para lides possessórias complexas. 2. O Tema 236/STJ não se aplica a casos que exigem dilação probatória ampla para a identificação do objeto da constrição, sendo impositiva a via dos embargos de terceiro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 506, 674, 996, 1.015, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 236.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Juarez Slaviero Miró Guimarães e outros em face do acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. O julgado combatido
declarou
a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a pretensão de terceiros que alegam domínio e posse sobre imóvel atingido por ordem de reintegração deve ser deduzida por meio de embargos de terceiro ou ação declaratória de nulidade, instrumentos que comportam a necessária cognição exauriente.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a ocorrência de vícios de contradição e omissão. Argumentam, em primeiro plano, que o acórdão reconheceu a legitimidade recursal dos agravantes como terceiros prejudicados, mas negou o conhecimento do recurso, o que configuraria antinomia lógica. Aduzem, ainda, omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 236 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a opção do terceiro entre a via recursal e os embargos de terceiro. Por fim, apontam que o julgado silenciou sobre o teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que admite o agravo contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença.

Os embargantes pleiteiam o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados.

Intimado
s
o
s
embargado
s

não
apresent
aram
contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
embargos de declaração
.

Passo à análise dos embargos de declaração, destacando que esse recurso tem por finalidade integrar o julgado, corrigindo eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da distinção entre legitimidade e adequação recursal

Inexistente a alegada contradição entre o reconhecimento da legitimidade e o não conhecimento do recurso por inadequação da via.

A legitimidade recursal, prevista no artigo 996 do Código de Processo Civil, refere-se à pertinência subjetiva para recorrer, ou seja, quem possui o direito de impugnar a decisão.

O interesse recursal, por outro lado, desdobra-se no binômio necessidade e adequação. É perfeitamente possível que um terceiro seja legítimo para intervir no feito, mas utilize um meio processual inadequado para a natureza da controvérsia que pretende instalar.

No caso concreto, embora os agravantes possuam legitimidade como terceiros que sofreram efeitos diretos da decisão, a via do agravo de instrumento mostrou-se imprópria diante da complexidade fática que envolve a delimitação de divisas entre fazendas distintas, o que exige instrução probatória ampla.

Assim, resta evidenciado que
o acórdão não padece de vício lógico, uma vez que o preenchimento de um requisito de admissibilidade (legitimidade) não desonera o recorrente de observar os demais (adequação e interesse).

Do
distinguishing
em relação ao Tema 236 do Superior Tribunal de Justiça

Quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 236 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a realização de uma distinção técnica,
distinguishing
, para demonstrar a inaplicabilidade do precedente ao caso em tela.

O referido tema consolidou o entendimento de que o terceiro afetado por constrição judicial pode optar entre embargos de terceiro ou recurso contra a decisão constritiva.

Todavia, tal diretriz foi firmada para situações de constrições patrimoniais típicas, como penhoras ou arrestos em execuções de quantia certa, onde a prova da propriedade ou posse é, em regra, documental e imediata.

A situação em exame
se
reveste de complexidade ímpar, pois os agravantes não apenas alegam a posse, mas questionam os limites objetivos da própria coisa julgada formada em ação possessória da qual não foram parte.

Sustentam que a Fazenda Catuaí possui matrícula e limites geográficos que não se confundem com as áreas reintegradas. Tal discussão demanda perícia técnica, confronto de títulos dominiais e prova testemunhal para identificar se houve invasão de limites ou erro na execução do mandado.

A celeridade rito do agravo de instrumento, que possui cognição horizontal e vertical limitada, é incompatível com essa dilação probatória.

Assim, a peculiaridade do caso afasta a incidência automática do Tema 236/STJ, prevalecendo a necessidade de via processual autônoma de cognição plena.

Portanto, a complexidade da causa atua como elemento diferenciador que impede a aplicação de precedentes firmados para hipóteses de constrição patrimonial simplificada.

Portanto, não há que se falar em omissão.

Da incidência do artigo 1.015 do CPC e a necessidade de cognição exauriente

No que tange à omissão sobre o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assiste razão aos embargantes quanto à necessidade de manifestação, embora o resultado permaneça inalterado.

O referido dispositivo de fato autoriza o manejo de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em fase de cumprimento de sentença. Contudo, a admissibilidade recursal não se esgota no cabimento genérico previsto em lei. Ela deve ser aferida à luz da utilidade prática e da adequação material do recurso para resolver a crise de direito material apresentada.

Se o provimento buscado pelo terceiro exige o reconhecimento de que a sentença é nula em relação a ele (vício
transrescisório
) ou que o imóvel ocupado está fora do perímetro executado, o agravo de instrumento
se
torna via estreita.

O
acórdão embargado
esclarece que

os embargos de terceiro é o meio adequado
ao terceiro (artigo 674 do CPC) para
atingir a
finalidade
pretendida
,
visto que seu
rito assegura o contraditório e a ampla defesa de modo que o agravo não consegue suprir. A observância desse regramento garante a segurança jurídica e evita que questões complexas de direito real sejam decididas de forma perfunctória.

Sendo assim, integra-se o julgado para registrar que, embora o artigo 1.015 do CPC preveja o agravo em fase executiva, tal norma não afasta a imposição de que o terceiro se valha das vias ordinárias quando a matéria envolver dilação probatória complexa e discussão sobre os limites da propriedade.

Do prequestionamento explícito

Por fim, atende-se ao pleito de prequestionamento. É entendimento consolidado que o magistrado não está obrigado a mencionar nominalmente todos os dispositivos legais se a matéria neles contida foi devidamente enfrentada.

No entanto, em respeito à cooperação processual e para viabilizar o acesso às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria relativa aos artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 493, 506, 674, 675, 996, 1.015, 1.019 e 1.022 do CPC.

A manutenção do acórdão
está
fundamenta na correta exegese dessas normas, entendendo-se que o acesso à justiça é garantido pelo oferecimento da via ordinária adequada, e não pelo acolhimento de recurso tecnicamente impróprio.

DISPOSITIVO

Em face do
exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado nos seguintes termos:

ESCLARECER
que a legitimidade dos terceiros prejudicados (art. 996, CPC) foi reconhecida, mas o recurso não ultrapassa a barreira do interesse-adequação, por ser o agravo de instrumento via processual insuficiente para a complexidade da matéria fática deduzida;

CONSIGNAR
o
distinguishing
em relação ao Tema 236/STJ, visto que a natureza da controvérsia possessória e dominial sobre a Fazenda Catuaí exige dilação probatória ampla, incompatível com a hipótese de constrição patrimonial simplificada que originou o referido precedente;

MANIFESTAR
que, embora o art. 1.015, parágrafo único, do CPC preveja o cabimento de agravo em cumprimento de sentença, tal regra não autoriza a supressão da via especial dos embargos de terceiro (art. 674, CPC) quando a discussão envolver limites da coisa julgada e necessidade de perícia técnica.

Em virtude da ausência de efeitos modificativos
, MANT
ENHO
O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
cabendo aos interessados a utilização das vias ordinárias adequadas para a defesa de seus direitos.

DAR POR PREQUESTIONADOS
os seguintes dispositivos

artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 493, 506, 674, 675, 996, 1.015, 1.019 e 1.022 do CPC
, Tema
Repetitivo n.
236 do STJ.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026